Tribunal: TJDFT
Processo: 0754612-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO PROCESSUAL. presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. deferimento do benefício. dever de prestar alimentos. poder familiar e da solidariedade. art. 1.694, Do cc. reciprocidade entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes. valor da contribuição. binômio necessidade-possibilidade. Necessidade de maior instrução do feito. agravo de instrumento CONHECIDO E parcialmente PROVIDO.
1. A gratuidade de justiça é benefício processual deferido aos hipossuficientes, assim entendidos aqueles que demonstram não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à própria subsistência. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. No caso, não há elementos que justifiquem o afastamento da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.
2. O dever de prestar alimentos deriva do exercício do poder familiar e da solidariedade que impõe aos parentes a obrigação de amparar aqueles que necessitem auxílio para atender às necessidades básicas (art. 1.694, do Código Civil). O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros (art. 1.696, do Código Civil).
3. O valor da contribuição do alimentante é fixado tomando-se por base as necessidades do autor e as possiblidades do provedor. Todavia, tratando-se de alimentos provisórios, não é possível aferir-se, no caso, de forma acurada o binômio necessidade-possibilidade, uma vez que, para tanto, é necessário que se conclua a instrução do feito.
4. agravo de instrumento CONHECIDO E parcialmente PROVIDO.